Tribunal: TCU
Processo: 027.868/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10944/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.868/2020-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Acezio Andre dos Santos (XXX.143.479-XX); Alcides Fernandes da Veiga (XXX.157.427-XX); Aloysio Borges da Silva (XXX.279.677-XX); Amaro Francisco do Nascimento (XXX.326.767-XX); Aristoteles Souza Almeida (XXX.933.975-XX); Augusto Gois de Oliveira (XXX.837.085-XX); Bernadete Barreto Sant Anna (XXX.517.447-XX); Erenice Mafra de Macedo (XXX.501.634-XX); Esdras Ferraz B Franco (XXX.941.347-XX); Francolino Thome dos Santos (XXX.611.185-XX); Jose Afonso Ferreira (XXX.307.754-XX); Jose Domingos Brito dos Santos (XXX.939.675-XX); Jose Mendonca (XXX.874.617-XX); Joubert Gomes de Oliveira (XXX.164.047-XX); Maria Jose Trindade Ramos (XXX.593.655-XX); Marlene Jose da Silva Cruz (XXX.399.427-XX); Petronilha da Silva Canuto (XXX.358.327-XX); Severina Maria da Conceicao Calheiros (XXX.335.937-XX); Waldemar Freires de Moura (XXX.500.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.